Tribunal: STF
Processo: RE 1549666
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 218, fl. 4):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES AUFERIDOS COM A VENDA E LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS. PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. INCIDÊNCIA. É devida a cobrança de PIS e COFINS sobre os valores auferidos com a venda e locação de bens imóveis próprios quando o contribuinte está submetido ao regime não-cumulativo das contribuições, uma vez que nesse caso a incidência se dá sobre a totalidade das receitas, e aqueles valores constituem receita (quando menos, não-operacional) 



    Opostos Embargos de Declaração por (Doc. 226), foram desprovidos (Doc. 233).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 244), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BOTICA COMERCIAL E FARMACÊUTICA LTDA alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 149, caput, §2º, III, “a”; e 195, I, “b”, da CF/1988, pois o acórdão recorrido deu provimento à apelação da União ao fundamento de que “é devida a cobrança de PIS e COFINS sobre os valores auferidos com a venda e locação de bens imóveis próprios quando o contribuinte está submetido ao regime não-cumulativo das contribuições, uma vez que nesse caso a incidência se dá sobre a totalidade das receitas” (Doc. 244, fl. 5). 



    Afirma que o acórdão recorrido, ao interpretar as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, e entender pela incidência do PIS e COFINS sobre “os valores que a impetrante aufere com a venda e locação de bens imóveis próprios, uma vez que ela está submetida ao regime não-cumulativo das contribuições, e aqueles valores constituem receita (não-operacional)”, ampliou o conceito de faturamento (fls. 20-21, Doc. 244).



    Defende que “o conceito de faturamento deve ser entendido, de forma estrita, como as receitas decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços” (Doc. 244, fl. 29). (…) “Assim, limitadas que estão ao faturamento (ingressos oriundos da venda de mercadorias e/ou da prestação de serviços), as Contribuições ao PIS/PASEP e COFINS NÃO PODEM INCIDIR sobre as receitas auferidas pela Recorrente com a locação e/ou venda de bens imóveis próprios, especialmente por se tratar, no presente caso, de atividades eventuais, não previstas em seu contrato social” (Doc. 244, fl. 31). 



    Em seguida, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso até julgamento de mérito do Tema 630/RG (Doc. 260).



    Julgado o Tema 630 e Tema 684 da repercussão geral, negou-se seguimento ao apelo extremo ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em consonância com os referidos precedentes paradigmas (Doc. 313).



    Interposto Agravo Interno dessa decisão (Doc. 325), o Tribunal de origem determinou a remessa do processo ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE nos Temas 630 e 684 do STF (Doc. 334).



    Em nova análise da questão, o Órgão Julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que “a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos TEMAS STF 630 e 684 da repercussão geral se aplica somente aos casos envolvendo contribuintes sujeitos à incidência cumulativa da contribuição ao PIS e da COFINS, cuja a base de cálculo das contribuições se limita ao faturamento ou receita bruta, o que não é o caso dos autos” (fl. 3, Doc. 343).



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 356).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, confirmou o acórdão anterior, no qual entendeu devida a cobrança dos PIS e da COFINS sobre os valores auferidos com a venda e locação de bens imóveis próprios, ao fundamento de que quando o contribuinte está submetido ao regime não-cumulativo das contribuições, nos temos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, essas exações são permitidas.



    Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido em juízo negativo de retratação (fl. 3, Doc. 343):



    “Ora, como se vê, a pretensão da impetrante foi rejeitada porque ela se sujeita ao regime não-cumulativo das contribuições, devendo recolher a contribuição ao PIS e à COFINS não apenas sobre o seu faturamento ou receita bruta, mas sim sobre a totalidade das suas receitas, na forma das Leis nºs 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, em conformidade com o art. 195, I, "b", da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998). 



    Por sua vez, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos TEMAS STF 630 e 684 da repercussão geral se aplica somente aos casos envolvendo contribuintes sujeitos à incidência cumulativa da contribuição ao PIS e da COFINS, cuja a base de cálculo das contribuições se limita ao faturamento ou receita bruta, o que não é o caso dos autos.”



    No julgamento do RE 599.658-RG/SP, Tema 630 da repercussão geral, esta CORTE assentou a constitucionalidade da incidência do PIS e da Cofins sobre as receitas auferidas com a locação de bens móveis ou imóveis, se inerentes à atividade empresarial do contribuinte. Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RE 599.658. TEMA 630 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 659.412. TEMA 684 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO UNIFICADO. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE RECEITAS AUFERIDAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. ATIVIDADE EMPRESARIAL DO CONTRIBUINTE. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. Trata-se de dois Recursos Extraordinários, o primeiro interposto pela UNIÃO contra acórdão que julgou procedente o pedido da parte autora para reconhecer o direito de excluir da base de cálculo do PIS a receita proveniente de aluguel de imóveis próprios e o segundo apresentado pela empresa em face do aresto que lhe reconheceu o direito à inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre bens móveis, apenas para o período posterior à vigência do §1º do art. 3º, da Lei 9.718/1998, e anterior à EC 20/1998.



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADC 1 (Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 16/61995), entendeu que o faturamento, para efeitos fiscais, sempre foi considerado a receita proveniente das vendas de mercadoria e serviços. Posteriormente, essa diretriz foi encampada por ambas as TURMAS da CORTE SUPREMA. Essa compreensão não se alterou pela declaração de inconstitucionalidade do §1º do art. 3º da Lei 9.718/98, que disciplinou o regime cumulativo do PIS/COFINS.



    3. Com a edição da EC 20/1998, que introduziu a alínea “b” no inciso I do art. 195, as contribuições sociais passaram a ter como base também b) a receita ou o faturamento. No entanto, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidou-se no sentido de que, para efeitos fiscais, o termo faturamento constante do art. 195, I, da Constituição Federal, mesmo em sua redação anterior à EC 20/1998, já consistia na totalidade das receitas auferidas pelas empresas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços.



    4. De outro lado, esta CORTE assentou que, mesmo antes da edição da EC 20/1998, o conceito de faturamento abrangia a receita operacional decorrente da venda de mercadorias ou venda de serviços ou mercadorias e serviços, desde que vinculadas à ideia de produto das atividades típicas empresariais, de acordo com o objeto social.



    5. Assim, sendo a atividade típica da empresa a locação de bens móveis ou imóveis, sujeita-se ao PIS, entendimento que se estende também à COFINS.



    6. Provimento do Recurso Extraordinário da UNIÃO, para reconhecer a incidência das contribuições para o PIS e da COFINS sobre as receitas obtidas pela empresa com locação de bens imóveis próprios. Desprovimento do apelo extremo da empresa. Entretanto, para que não ocorra a reformatio in pejus, fica mantido o direito de a empresa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos, na forma do §1° do art. 3° da Lei n° 9.718/1998, conforme reconhecido pelo Tribunal a quo.



    7. Tese unificada de repercussão geral: É constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com a locação de bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, pressuposto desde a redação original do art. 195, I, da Constituição Federal.” (RE 599658, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 14/6/2024, Tribunal Pleno)



    No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido precedente paradigma ficou expresso que, mesmo no regime não cumulativo, regido pelas Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, incidem as contribuições para o PIS e da COFINS sobre as receitas obtidas pela empresa com locação de bens imóveis próprios, uma vez que o conceito de faturamento abrange a receita operacional decorrente da venda de mercadorias ou venda de serviços ou mercadorias e serviços, desde que vinculadas à ideia de produto das atividades típicas empresariais, de acordo com o objeto social. Veja-se:



    “Ementa: DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RE 599.658. TEMA 630 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 659.412. TEMA 684 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO UNIFICADO. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE RECEITAS AUFERIDAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. ATIVIDADE EMPRESARIAL DO CONTRIBUINTE. CONSTITUCIONALIDADE MESMO ANTES DA EDIÇÃO DA EC 20/1998. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBOS REJEITADOS. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO EMBARGADA. 



    1. As embargantes alegam, em suma, que a decisão embargado contém vício de omissão por desconsiderar que, antes da Emenda Constitucional 20/98, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL havia declarado a inconstitucionalidade do artigo 3º, §1º da Lei 9.718/98, no que determinava a incidência de PIS/COFINS sobre a totalidade das receitas auferidas pelas pessoas jurídicas, inclusive aquelas não relacionadas a um serviço prestado e/ou mercadoria vendida.



    2. Com base nesse argumento, pleiteiam a modulação dos efeitos da decisão, para que a Tese 630 da Repercussão Geral do STF surta efeitos a partir da vigência das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003 (regime não cumulativo), e 12.973, de 2014 (regime cumulativo), ou, subsidiariamente, logo após a vigência da EC 20/1998”.



    3. Constou expressamente no voto condutor do acórdão embargado que, mesmo antes da edição da EC 20/1998, esta CORTE assentou que o conceito de faturamento abrange a receita operacional decorrente da venda de mercadorias ou venda de serviços ou mercadorias e serviços, desde que vinculadas à ideia de produto das atividades típicas empresariais, de acordo com o objeto social. Assim, a locação de bens móveis e imóveis, enquanto objeto do contrato social da pessoa jurídica, enquadra-se como faturamento da pessoa jurídica, na medida em que configura resultado econômico da atividade empresarial desenvolvida, para fins da incidência do PIS/COFINS.



    4. Desse modo, inexistem razões de segurança jurídica ou interesse social que justifiquem a modulação dos efeitos da decisão, conforme pleiteado pelas embargantes.



    5. Ambos os Embargos de Declaração rejeitado.” (RE 599658 ED-segundos, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje de 26/8/2024)



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    No mesmo sentido: ARE 1545240, de minha relatoria, Dje de 23/4/2025; RE 964253, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 12/12/2024; e RE 848991, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 11/12/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente